Tribunal: TJBA
Processo: 0374994-88.2012.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0374994-88.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MARILANE RODRIGUES FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
SILAS PEDREIRA SILVA

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO.
MANDADO

DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. HABILITAÇÃO PARA O CARGO. MOMENTO DA COMPROVAÇÃO. POSSE.

1. A habilitação para o cargo somente pode ser exigida por ocasião da posse no cargo público disputado, não sendo lícito à administração antecipadamente exigi-la por ocasião da inscrição ou de qualquer outro momento diverso. Súmula 266 do STJ.

2. É ilegal o ato da administração que, antes de nomear o candidato para o cargo, convoca-o meramente para que apresente as provas de habilitação para o cargo, as quais somente poderiam ser exigidas após a nomeação, no momento da posse.

3. Sentença confirmada.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste mandado de segurança 0374994-88.2012.8.05.0001, da comarca da Capital, impetrado por MARILANE RODRIGUES FERREIRA contra ato do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TECNOLOGIA E GESTÃO do MUNICÍPIO DO SALVADOR,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
reexaminar
e
confirmar
a sentença, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Desembargador
JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

Relator

Procurador de Justiça